Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753255-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ISAQUE JUNIO SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento e, após, colha-se a manifestação do recorrente sobre o pedido formulado pela ofendida no ID 67634680. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 15:36:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator